Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600558-06.2020.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - SALTO DO ITARARE - PR -
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - SALTO DO ITARARE - PR -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
30/04/2021
Número: 0600558-06.2020.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 01/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600558-06.2020.6.16.0021
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600558-06.2020.6.16.0021
(julgamento em conjunto das Representações 0600557-21.2020.6.16.0021 e 0600558-
06.2020.6.16.0021) que julgou procedentes as representações ajuizadas, isto para, reconhecendo a
prática de propaganda eleitoral pela internet por meio de rede social sem a devida comunicação a
esta Justiça Eleitoral, aplicar aos representados a multa prevista no artigo 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/1997, em seu mínimo legal, por uma vez em face de Israel Domingos, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), e por duas vezes em face de Iraci de Fátima Carvalho Acosta, no valor total de R$
10.000,00 (dez mil reais). (Representação Por Propaganda Eleitoral Irregular Com Pedido Liminar
ajuizada pela Coligação O Crescimento Continua, Comissão Provisória Do Partido Social
Democrático, Comissão Provisória Do Partido Democratas e Comissão Provisória Partido Podemos
em face de Israel Domingos, com fulcro no artigo 96, da lei nº 9.504/97, artigo 8º,caput, da
Resolução nº 23.624/2020 do TSE e Resolução nº 23.608/2019 do TSE, alegando que o perfil "Israel
Domingos", hospedado na rede social "Facebook" em sido utilizado como perfil do candidato a
Prefeito Israel, realizando divulgações, a fim de dar engajamento na página "Israelprefeito12". Aduz
que não há registro desse perfil na Justiça Eleitoral, o que é irregular, visto tratar-se de sitio
eletrônico pessoal utilizado para fins de propaganda eleitoral do candidato. Informações do post:
"Olá amigos, assistam o vídeo do nosso amigo Guerra apoiando minha candidatura w colocando-
se à disposição para ser o elo entre o nosso governo municipal...Minha homenagem, respeito,
carinho, e gratidão a todos os professores que doam suas vidas para transformar a vida de todos,
ensinando com muito amor e dedicação. Muito obrigada! Parabens pelo seu dia! Juntos pelo
emprego de volta! Vote 12"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - SALTO DO ITARARE -
PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
AUGUSTO CESAR VIEIRA (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO DEMOCRATAS -
DEM (RECORRENTE)
AUGUSTO CESAR VIEIRA (ADVOGADO)
PODEMOS - SALTO DO ITARARE - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
AUGUSTO CESAR VIEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 IRACI DE FATIMA CARVALHO ACOSTA
VICE-PREFEITO (RECORRIDO)
GILBERTO MULLER VALENTE (ADVOGADO)

IRACI DE FATIMA CARVALHO ACOSTA (RECORRIDO)
GILBERTO MULLER VALENTE (ADVOGADO)
ISRAEL DOMINGOS (RECORRIDO)
GILBERTO MULLER VALENTE (ADVOGADO)
O CRESCIMENTO CONTINUA 19-PODE / 25-DEM / 55-PSD
(RECORRIDO)
GILBERTO MULLER VALENTE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32440
766
29/04/2021 20:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.582
RECURSO ELEITORAL 0600558-06.2020.6.16.0021 – Salto do Itararé – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - SALTO DO ITARARE - PR -
MUNICIPAL
- OAB/SP0375199
ADVOGADO: AUGUSTO CESAR VIEIRA
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO DEMOCRATAS - DEM
- OAB/SP0375199
ADVOGADO: AUGUSTO CESAR VIEIRA
RECORRENTE: PODEMOS - SALTO DO ITARARE - PR - MUNICIPAL
- OAB/SP0375199
ADVOGADO: AUGUSTO CESAR VIEIRA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 IRACI DE FATIMA CARVALHO ACOSTA VICE-PREFEITO
- OAB/SP0202100
ADVOGADO: GILBERTO MULLER VALENTE
RECORRIDO: IRACI DE FATIMA CARVALHO ACOSTA
- OAB/SP0202100
ADVOGADO: GILBERTO MULLER VALENTE
RECORRIDO: ISRAEL DOMINGOS
- OAB/SP0202100
ADVOGADO: GILBERTO MULLER VALENTE
RECORRIDO: O CRESCIMENTO CONTINUA 19-PODE / 25-DEM / 55-PSD
- OAB/SP0202100
ADVOGADO: GILBERTO MULLER VALENTE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL. VEICULAÇÃO EM PERFIL
PESSOAL
DO
FACEBOOK
E
INSTAGRAM.
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA
ELEITORAL
DO
ENDEREÇO
ELETRÔNICO.
IRREGULARIDADE.
MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Dispõe o artigo 57-B da lei nº 9.504/97
que
o
candidato
deve
comunicar
previamente à Justiça Eleitoral todos os
endereços eletrônicos em que veiculará
propaganda
eleitoral,
prevendo
a
aplicação de multa para o caso de
descumprimento.
2. Não se discute, nesse dispositivo, o
conteúdo da propaganda veiculada,
Num. 32440766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:09:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042817294310500000031612592
Número do documento: 21042817294310500000031612592

sendo toda a construção legal voltada ao
cumprimento de obrigações acessórias,
instrumentais, formais. Justamente por
isso a inobservância da comunicação
prévia conduz à incidência na hipótese
sancionatória, independentemente de o
conteúdo da propaganda veiculada ser
lícito. Precedentes deste Regional.
3. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela Coligação COLIGAÇÃO O
CRESCIMENTO CONTINUA em face de

, sob a
IRACI DE FÁTIMA CARVALHO ACOSTA 2020
alegação de propaganda eleitoral veiculada em endereço eletrônico não informado à justiça
eleitoral (id. 21800966).
Na mesma data foi ajuizada a Representação nº
com
0600557-21.2020.6.16.0021
idêntica causa de pedir e pedidos porém em face de ISRAEL DOMINGOS, então candidato ao
cargo de Prefeito na chapa com a ora recorrente.
O juízo a quo reuniu os processos e julgou em conjunto ambas as
representações, proferindo sentença no autos nº 0600557-21, no qual concluiu pela
procedência, aplicando a multa prevista no artigo 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997, em seu
mínimo legal, por uma vez em face de Israel Domingos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), e por duas vezes em face de Iraci de Fátima Carvalho Acosta, no valor total de R$
10.000,00 (dez mil reais).
Inconformados, Israel e Iraci recorreram nos autos nº 0600557-21, aduzindo, em
síntese, que: (i) a responsabilidade pela omissão é da Coligação que promoveu o registro da
chapa; (ii) as páginas pessoais dos candidatos em rede social estariam inseridos na exceção
legal; (iii) não houve dolo ou má-fé da coligação; (iv) as publicações na página pessoal
reproduziram as publicações da página oficial informada à justiça eleitoral. Ao final pugna pela
reforma da sentença para julgar improcedente a representação ou subsidiariamente, a reforme
parcial, para limitar a aplicação de 1 (uma) multa a ambos os recorrentes reconhecendo-se
apenas um ato de omissão no dever de informar à justiça eleitoral.
Num. 32440766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:09:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042817294310500000031612592
Número do documento: 21042817294310500000031612592

Contrarrazões (id. 21803166), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento (id. 22128316).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi proferida em 20/11/2020 e as
razões foram protocoladas no dia 21/11/2020, ainda antes da publicação.
As contrarrazões foram apresentadas em 26/11/2020, entretanto, não consta dos
autos a data em que a sentença foi publicada em mural eletrônico, motivo pelo qual é de
reconhecer-se a tempestividade.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurgem-se os recorrentes contra a sentença de primeiro grau que aplicou multa
pela publicação de propaganda eleitoral em rede social não informada à justiça eleitoral.
Reproduz-se o trecho do dispositivo:
Ante o exposto,
as representações ajuizadas, RPs de nºs
JULGO PROCEDENTES
0600557-21.2020.6.16.0021 e 0600558-06.2020.6.16.0021, isto para, reconhecendo a prática
de propaganda eleitoral pela internet por meio de rede social sem a devida comunicação a
esta Justiça Eleitoral, aplicar aos representados a
prevista no artigo 57-B, § 5º, da Lei
multa
nº 9.504/1997, em seu mínimo legal, por
em face de
, no valor de
uma vez
Israel Domingos
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e por
em face de
duas vezes
Iraci de Fátima Carvalho Acosta
, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Alegam que a responsabilidade pela falta de comunicação das redes sociais à
justiça eleitoral é da Coligação, eis que promoveu o pedido de registro da chapa para o cargo
majoritário. Afirmam que os "candidatos recorrentes não tinham competência individual de
realizar referida informação por se tratar de candidatura majoritária.
Sustentam que "a coligação Majoritária entende que por se tratar de contas de
uso pessoal cuja titularidade das mesmas é de fácil constatação (...) cuja identificação pessoal
de cada um dos recorrentes é notoriamente comprovada, as mesmas seriam dispensadas de
informação à Justiça Eleitoral".
Num. 32440766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:09:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042817294310500000031612592
Número do documento: 21042817294310500000031612592

Argumentam que não agiram com dolo ou má-fé ao não informarem os perfis à
justiça eleitoral e que as publicações foram apenas compartilhadas a partir de uma página
devidamente informada, sem postagens diretas nas páginas omissas.
Nas contrarrazões, a recorrida sustenta que da análise dos registros de
candidatura verifica-se que os próprios candidatos manifestaram-se e com advogados
diferentes, sem qualquer menção à Coligação; que mesmo os perfis pessoais de candidatos
devem ser informados caso sejam usados para veiculação de propaganda eleitoral; que não se
discute dolo ou má-fé na ausência de informação à Justiça Eleitoral; que de acordo com
elementos constantes na inicial houve publicações compartilhadas mas também outras
postadas diretamente por meio dos perfis inquinados.
A questão é disciplinada no artigo 57-B da lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido
no
País;
(Incluído
pela
Lei
nº
12.034,
de
2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº
12.034,
de
2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
p e l a
L e i
n º
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº
13.488,
de
2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o
teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. (Incluído
p e l a
L e i
n º
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá
ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
infringente pela Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº
13.488,
de
2017)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
Num. 32440766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:09:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042817294310500000031612592
Número do documento: 21042817294310500000031612592

(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488,
de 2017)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua resolução nº
23.610/2019 o seguinte:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - B ,
I
a
I V ) :
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet estabelecido no
p
a
í
s
;
II - em sítio do partido político ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
e s t a b e l e c i d o
n o
p a í s ;
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, pelo partido político ou pela coligação, observadas as disposições da Lei Geral de
Proteção de Dados quanto ao consentimento do titular;
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
c o n t e ú d o
s e j a
g e r a d o
o u
e d i t a d o
p o r :
a) candidatos, partidos políticos ou coligações, desde que não contratem disparo em massa
de
conteúdo
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-J);
ou
b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de disparo em
massa
de
conteúdo
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-J).
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de
registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de dados partidários, podendo
ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes
do
início
da
propaganda
eleitoral
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-B,
§
1º).
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade (Lei nº 9.504/1997, art.
5
7
-
B
,

§

2
º
)
.
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o
teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - B ,
§
3 º ) .
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá
ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
infringente
pela
Justiça
Eleitoral
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-B,
§
4º).
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, §
Num. 32440766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:09:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042817294310500000031612592
Número do documento: 21042817294310500000031612592

5
º
)
.
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral,
mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidato ou partido político, não será
considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV, desde que observados os limites
estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução e a vedação constante do § 2º deste artigo.
§ 7º Para os fins desta Resolução, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo
a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 6 ,
§
2 º ) .
§ 8º Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento das
multas eleitorais sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no país.
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes
eleições, tendo em mais de uma oportunidade decidido que a falta de comunicação dos
endereços eletrônicos das mídias sociais dos candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda
nelas veiculada irregular, atraindo a sanção correspondente.
Indicam-se, nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO- AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL
-
RECURSO
PROVIDO.
1. A dicção do § 4º, do art. 6º da Lei das Eleições retira do partido coligado a legitimidade
para demandar em juízo contra candidatos de outros partidos ou coligações.
2. O artigo 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que forem
veicular
propaganda
eleitoral
na
internet.
3. Configurada a responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral irregular, vez que sem
a comunicação tempestiva do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, atrai-se à aplicação
da multa prevista no § 5º, do inciso IV, art. 57-B, da Lei nº 9.504/97.
4 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600225-81.2020.6.16.0206, rel. des. Fernando Quadros da Sivla, PSESS
27/10/2020]
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO - AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, desde que não pertençam a pessoas
naturais (sítio do candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente,
informados a esta Justiça Especializada, se utilizados para disseminação de Propaganda
E l e i t o r a l .
P r e c e d e n t e
T . R . E / P R .

2 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600174-46.2020.6.16.0117, rel. Rogério de Assis, PSESS 28/10/2020]
De se notar que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda
veiculada, sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias,
instrumentais, formais. Justamente por isso a linha de argumentação contida nas razões não
Num. 32440766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:09:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042817294310500000031612592
Número do documento: 21042817294310500000031612592

merece acolhida, pois é precisamente a inobservância da comunicação prévia que conduz, no
caso concreto, à incidência na hipótese sancionatória.
Não se sustenta o argumento dos recorrentes no sentido de que a
responsabilidade de informar os perfis pessoais dos candidatos à Justiça Eleitoral era da
Coligação. Verifica-se que a norma do art. 57-B da Lei das Eleições estampou dever genérico
de informação à Justiça Eleitoral, dele excepcionando, apenas, a pessoal natural. Nessa
senda, evidencia-se que o legislador buscou impor aos candidatos, partidos e coligação uma
obrigação comum de informar os endereços eletrônicos, sob pena de tornar irregular a
propaganda neles veiculado.
Assim, considerando que os endereços eletrônicos inquinados no caso em apreço
referem-se aos perfis pessoais dos candidatos em rede social, cuja publicação de conteúdo
demanda o emprego de
e senha pessoais resta caracterizada a responsabilidade dos
login
recorrentes pela propaganda irregular, nos exatos termos do § 5º do art. 57-B da Lei nº
9.504/97:
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488,
de 2017)
Na mesma esteira não merece acolhida o argumento no sentido de que tais perfis
pessoais estariam isentos de informação à Justiça Eleitoral. A contrariedade da tese pode ser
retirada da própria redação do art. 57-B da Lei das Eleições. Nota-se que o texto do caput ao
dispor sobre as formas de veiculação de propaganda eleitoral na internet faz nítida
diferenciação entre as plataformas de conteúdo gerado ou editado por candidatos e qualquer
outra pessoa natural.
Já ao dispor acerca do dever de comunicação à justiça eleitoral, excepciona tão
somente os de iniciativa de pessoa natural. Portanto, o candidato que, em seu perfil pessoal
veicula propaganda eleitoral se subsome ao dever legal de informação à justiça eleitoral e, em
última análise, aos eleitores.
Nessa esteira, diferentemente do que sustentaram os recorrentes, não há
importância para o deslinde da causa o fato de tais perfis há muito pertencerem aos
recorrentes e se prestarem, em outros tempos, para veiculação de conteúdo pessoal. No
presente, é extreme de dúvida que os recorrentes utilizaram seus perfis em rede social para
propagação de sua candidatura, o que pode ser retirado das capturas de tela existentes na
exordial e, portanto, tinham o dever de informá-los à justiça eleitoral.
É justamente nesse ponto que se diferenciam as condutas dos recorrentes
daquela tomada pela esposa do então candidato ao cargo majoritário Luciane de Freitas, as
primeiras ilícitas por se tratarem de candidatos e a segunda lícita enquanto perfil pessoal de
pessoa natural e, portanto, inserida na exceção disposta no art. 57-B, § 1º da Lei nº 9.504/97.
Por fim, é cediço que a norma que rege o presente tema não trouxe como
pressuposto de aplicação da sanção a comprovação de dolo ou má-fé por parte dos atores do
Num. 32440766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:09:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042817294310500000031612592
Número do documento: 21042817294310500000031612592

pleito e nem diferenciou o ato de simplesmente encaminhar conteúdo veiculado em outra
página com a publicação de propaganda nova, bastando que o candidato, partido ou coligação
veicule propaganda eleitoral em endereço eletrônico não informado à justiça eleitoral para que
se caracterize a irregularidade.
Assim, sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de
comunicação prévia dos endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna
irregular, ainda que se trate do perfil pessoal do candidato em redes sociais, a aplicação da
multa do § 5º do artigo 57-B da lei nº 9.504/97 é medida de rigor.
Quanto à dosimetria da sanção, merece reparos a aplicação feita em primeiro
grau. Em que pese o juízo de primeiro grau tenha corretamente verificado que a representada
Iraci deixou de informar dois perfis pessoais, no facebook e instagram, pelo princípio da
proporcionalidade entendo que a aplicação de multa no mínimo legal é suficiente para
repreensão à conduta em desacordo com a norma, mormente no contexto do pequeno
Município de Salto do Itararé. Quanto à pena aplicada a Israel deve ser mantida no mínimo
legal.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL provimento para reformar a sentença reduzindo a sanção aplicada a
IRACI DE FATIMA CARVALHO ACOSTA ao mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo incólume os demais termos.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600558-06.2020.6.16.0021 - Salto do Itararé - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
SALTO DO ITARARE - PR - MUNICIPAL, COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO
DEMOCRATAS - DEM, PODEMOS - SALTO DO ITARARE - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a)
RECORRENTE: AUGUSTO CESAR VIEIRA - SP0375199 - RECORRIDO: ELEICAO 2020 IRACI
DE FATIMA CARVALHO ACOSTA VICE-PREFEITO, IRACI DE FATIMA CARVALHO ACOSTA,
ISRAEL DOMINGOS, O CRESCIMENTO CONTINUA 19-PODE / 25-DEM / 55-PSD - Advogado
do(a)
RECORRIDO:
GILBERTO
MULLER
VALENTE
-
SP0202100

DECISÃO
Num. 32440766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:09:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042817294310500000031612592
Número do documento: 21042817294310500000031612592

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 27.04.2021.
Num. 32440766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:09:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042817294310500000031612592
Número do documento: 21042817294310500000031612592